Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO. BPAP. DEVER DO ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPROVAÇÃO.
1. Configura-se a legitimidade do Secretário de Saúde para figurar no polo passivo da demanda quando o ato apontado como coator, negativa de tratamento médico na rede pública, é subscrito pela própria autoridade máxima do órgão. Precedente.
2. Rejeita-se a preliminar de não cabimento do mandado de segurança quando os documentos que instruem o processo são aptos a demonstrar a suposta ilegalidade do ato coator.
3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. É dever do Poder Público fornecer atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los (CF, art. 196).
6. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.